Tribunal: TJDFT
Processo: 0732869-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732869-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ATHAYDE LINHARES MARTINS RIVERA AGRAVADO: SILAS SIQUEIRA CESAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMANDA ATHAYDE LINHARES MARTINS RIVERA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra SILAS SIQUEIRA CESAR, indeferiu o pedido de tutela de urgência de pesquisa no sistema Renajud e inserção de restrição de venda, caso existam veículos de propriedade do agravado. Em suas razões (ID 39860533), alega que: 1) celebrou contrato com o agravado para fornecimento de materiais e instalação de esquadrias em uma casa em construção, em abril de 2021; 2) efetuou o pagamento da quantia de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais); 3) o prazo para entrega e instalação dos produtos se encerrou em 11 de abril de 2022, porém o serviço foi prestado apenas parcialmente; 4) o prejuízo estimado é de R$ 106.519,00 (cento e seis mil quinhentos e dezenove reais); 5) embora não tenha prestado o serviço por afirmar não ter o capital necessário, o agravado viajou para a Europa com a família e tem um carro de luxo; 6) a experiência comum indica que, em casos análogos, os danos não são reparados e o devedor tem tempo suficiente para se desfazer de seus bens; 7) o negócio jurídico não foi cumprido, o que pode ser observado pelas provas já produzidas; 8) a medida acautelatória garantirá que o agravado cumpra as obrigações eventualmente impostas na sentença. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja realizada pesquisa ao sistema Renajud e, se houver veículo em nome do agravado, seja inserida restrição de venda. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 39860535). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Dispõe o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o art. 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. A constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional, que deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença. É medida grave por configurar invasão ao patrimônio de alguém que ainda não é considerado devedor. Registre-se, ilustrativamente, julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARÁTER EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência cautelar antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível ainda no processo de conhecimento. III. À falta de elementos de convicção conclusivos quanto à responsabilidade civil que é atribuída ao réu, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1607986, 07345212620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 28/9/2022.)” – grifou-se Na hipótese, a agravante celebrou contrato de compra e venda de materiais e prestação de serviços de instalação de esquadrias com Silas Siqueira Cesar ME, empresário individual, que utiliza o nome fantasia Aluminew Esquadrias de Alumínio. Alega que os produtos e os serviços não foram entregues conforme ajustado. Juntou fotografias para comprovar suas alegações, além de relação de materiais não entregues e de serviços não prestados. Afirma que, embora o agravado tenha alegado que não concluiu a prestação do serviço por não ter dinheiro, conforme mensagens apresentadas, realizou viagem para a Europa e tem vida luxuosa, consoante fotografias postadas em redes sociais. A despeito das alegações, não há elementos suficientes para afirmar que se trata de um golpe no qual o agente tenha ludibriado a vítima e depois desaparecido, o que impossibilitaria a recuperação do dinheiro e a própria localização do réu. No caso, o vendedor continuou a responder às mensagens enviadas por Amanda. Os indícios são de que a empresa existe e é atuante. Também não há comprovação de que o agravado tem dilapidado ou ocultado patrimônio. As fotografias juntadas indicam que o vendedor fez uma viagem para a Europa e posa para fotos com carros luxuosos. Todavia, as datas das mensagens e das fotografias não são precisas e não há como saber, em princípio, que foi o agravado quem arcou com os custos da viagem. Tais elementos, por si sós, não são suficientes para permitir a medida cautelar pleiteada, antes de oportunizado o contraditório. Carecem os autos de maiores elementos para aferir o direito das partes, de modo que o contraditório é essencial para permitir ao agravado apresentar suas razões sobre os fatos aduzidos pela agravante quanto aos serviços contratados e não concluídos a contento. Nada obsta, entretanto, a reanálise do pedido cautelar após melhor instrução do processo. Em juízo preliminar, não há prova ou indício de risco de dano de difícil reparação para a agravante e, como consequência, também não há probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois não houve citação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator